Tribunal: TJES
Processo: 5007186-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007186-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SOLAR DOS COLIBRIS HOTEIS E TURISMO LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL.
IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

I.
É
cediço
que
a existência de interesse processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e
transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação. A utilidade da jurisdição afigurar-se-á presente sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado (favorável) pretendido. Já a constatação da necessidade ocorrerá quando o proveito almejado pela parte requerente somente for possível de ser alcançado por meio da jurisdição. Por outro lado, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão por ele deduzida.

II. N
ão encontro
u-se
razão para afastar a compreensão de ausência de interesse recursal no manejo da presente irresignação por parte do ente estatal, na medida em que patent
e
a
ausência de prejuízo para o réu/
agravante
decorrente da prolação de uma decisão que lhe favoreça (
Tema 986:
TUST e a TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS da energia elétrica consumida
)
.

III. A
Colenda Corte Cidadã enuncia que
“o réu também tem direito à duração razoável do processo. E isso ocorre não apenas nas situações de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), mas em todas aquelas em que se vislumbre a necessidade de obstar o prosseguimento de uma demanda inviável, especialmente, mas não só, para combater o abuso do direito de demandar e a propositura de demandas frívolas, quando for o caso”.
Precedentes.

IV.
N
ão se pode descurar da compreensão de que “Nas hipóteses em que sequer há o aperfeiçoamento da relação processual, mediante a citação do executado, é inviável condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal”.
Precedentes.

V
. Recurso
não
conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007186-53.2024.8.08.0000

A
GRAV
ANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
GRAV
AD
O
:
SOLAR DOS COLIBRIS HOTEIS E TURISMO LTDA

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso
interposto p
elo ESTADO

DO ESPÍRITO SANTO
em face da
decisão

proferida nos autos da Ação
Ordinária
ajuizada
por SOLAR DOS COLIBRIS
HOTEIS E TURISMO LTDA
em seu desfavor
, c
ujo
decisum
julgou
liminarmente improcedente a pretensão autoral no tocante ao afastamento do ICMS sobre a TUST e a TUSD, nos termos do artigo 332, inciso II do CPC/15, julgando extinto o feito com resolução do mérito; determinando o
seu
processamento somente em relação
a
controvérsia atinente
à
alíquota aplicável sobre a energia elétrica.

Em suas razões recursais aduz o recorrente, em suma,
“
que nos casos como o presente, há apenas uma possibilidade: julgamento do mérito somente após a citação do réu para contestar todos os termos da ação, seja de forma antecipada, caso preenchido os requisitos do art. 355 ou 356 do CPC, ou ao final da fase de conhecimento. Fato é que a figura da ‘improcedência liminar parcial dos pedidos’ NÃO EXISTE no ordenamento jurídico pátrio vigente”
.

Ausentes contrarrazões.

É
cediço
que
a existência de interesse processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e
transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação. A utilidade da jurisdição afigurar-se-á presente sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado (favorável) pretendido. Já a constatação da necessidade ocorrerá quando o proveito almejado pela parte requerente somente for possível de ser alcançado por meio da jurisdição. Por outro lado, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão por ele deduzida.

N
essa esteira
,
ao dispor sobre os pressupostos processuais, estabelece o
artigo 17, do CPC/15,
a exigência do
interesse e
da
legitimidade
para a postulação em
Juízo,
seja para a propositura da demanda ou para apresentação de defesa.

Compulsando os autos, noto que
n
a demanda de origem a parte agravada se irresigna da
incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, bem como em relação à alíquota de 25% de ICMS sobre energia elétrica ao inv
é
s de 17%, pugnando-se pela restituição de créditos de ICMS decorrentes dessas duas situações.

Ocorreu que, como dito, o magistrado
a quo,
em relação à controvérsia acerca da
inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, dado que a Colenda Corte Cidadã em sede de precedente

vinculante
(Tema 986) firmou a compreensão de que
a TUST e a TUSD devem compor
tal
base de cálculo, com fulcro no artigo 332, inciso II do CPC, julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral neste aspecto.

Pois bem.
É sabido que
“O julgamento de improcedência liminar constitui importante técnica de aceleração, na medida em que prevê a rejeição do pedido como o primeiro ato do Juiz no processo. Esse instrumento de celeridade e economia processual não viola o devido processo legal, notadamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, porquanto o art. 332, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de o juiz retratar-se, providência que assegura ao autor o exercício do contraditório. O seu cabimento depende da dispensabilidade da fase instrutória e da presença de alguma das hipóteses elencadas no art. 332 do CPC/2015”
. (STJ, REsp n. 1.996.197/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Aliás, quanto ao tema, trago as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., in verbis:

No escólio de Fredie Didier Jr. são explicitadas as hipóteses de cabimento:

“
a) A improcedência liminar do pedido é a decisão jurisdicional que, antes da citação do demandado, julga improcedente o pedido formulado pelo demandante. É decisão de mérito, definitiva, apta à coisa julgada e possível objeto de ação rescisória. A regulamentação da improcedência liminar do pedido é feita pelo art. 332 do CPC
.

Fala-se em demandante e demandado, pois o dispositivo, embora previsto na parte do Código dedicada à petição inicial, também se aplica à reconvenção-demanda do réu proposta contra o autor, no mesmo processo.

b) É técnica de aceleração do processo. Em situações de manifesta improcedência do pedido, o legislador dispensa a citação do demandado, autorizando que se profira um julgamento a ele favorável.

Não há, por isso, qualquer violação à garantia do contraditório, tendo em vista que se trata de um julgamento de improcedência. O demandado não precisa ser ouvido para sair vitorioso. Não há qualquer prejuízo para o réu decorrente da prolação de uma decisão que lhe favoreça.

c) O legislador impõe dois pressupostos para que se possa julgar liminarmente o pedido: i) a causa deve dispensar a fase instrutória; e ii) o pedido deve encaixar-se em uma das hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 332 ou no § 1 º do mesmo artigo.”

(Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 17ª ed. JusPodivm, p. 593)

Feitas considerações, não encontro razão para afastar a compreensão de ausência de interesse recursal no manejo da presente irresignação por parte do ente estatal, na medida em que patent
e
a
ausência de prejuízo para o réu/
agravante
decorrente da prolação de uma decisão que lhe favoreça (
Tema 986:
TUST e a TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS da energia elétrica consumida
)
.

Aliás, a Colenda Corte Cidadã enuncia que
“o
réu também tem direito à duração razoável do processo. E isso ocorre não apenas nas situações de improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332), mas em todas aquelas em que se vislumbre a necessidade de obstar o prosseguimento de uma demanda inviável, especialmente, mas não só, para combater o abuso do direito de demandar e a propositura de demandas frívolas, quando for o caso”.
(STJ, REsp n. 1.936.597/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

N
em se diga que a reforma almejada justificar-se-ia
por qualquer
temor de reflexo econômico sobre
a
ventilad
a

distribuição dos ônus sucumbenciais ao fim da demanda
,
até mesmo porque
, como é de sabença geral,
o interesse econômico não se confunde com o interesse jurídico.

Além disso
, não se pode descurar da compreensão de que

“
Nas hipóteses em que sequer há o aperfeiçoamento da relação processual
, mediante a citação do executado,
é inviável condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Precedentes deste Tribunal”.
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL n. 5003400-36.2018.8.08.0024, Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, Julgado em 15.09.2022)

Sobressai-se, desta forma, a manifesta ausência de necessidade concreta
da parte
agravante
em obter o provimento judicial vindicado, eis que
não lhe
remanesce benefício prático
de tal situação
.

A corroborar tal compreensão, pontuem-se os
ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
segundo os quais
“
existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
”.
(CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436), o que não pode ser constatado
no presente
caso
.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
não conheço do presente recurso por ausência de interesse
recursal
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER do recurso.